Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NARRATIVA DA EXORDIAL. SUBTRAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.
I - O réu se defende dos fatos narrados na exordial acusatória e não da capitulação jurídica. Se a denúncia informa a subtração de valores de conta bancária, mas não indica o ardil e tampouco que a vítima tenha entregue seus bens para o réu, a conduta deve ser desclassificada de estelionato para furto simples.
II - Comprovadas a autoria e a materialidade do crime da subtração de valores em conta bancária, por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, a condenação do réu pelo crime de furto é medida que se impõe.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra firme e coerente vítima, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV - Ainda que se trate de réu não reincidente específico, o fato de praticar novo crime durante cumprimento de pena referente a delito anterior demonstra que substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é medida socialmente recomendável.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.